Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-78.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
D E S P A C H O A fim de manter o paralelismo processual com a oportunização da atuação do órgão ministerial em primeira instância, à Procuradoria de Justiça para que averigue o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator